Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725250-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH SANTOS GONSALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando a limitar os descontos dos empréstimos a trinta por cento (30%) da sua remuneração. Inconformada, a agravante defende que a jurisprudência é pacífica sobre a impossibilidade de descontar parcela superior a trinta por cento (30%) dos rendimentos. Sustenta ser ilegal a apropriação do salário, depositado na conta corrente, para a satisfação de pagamentos de empréstimos existentes na conta corrente. Alega que, como já está com sua margem comprometida com as parcelas averbadas na folha de pagamento, faz-se necessária a suspensão dos débitos na conta corrente. Afirma que, a partir do seu requerimento para suspender os descontos em conta corrente, qualquer desconto realizado pelo banco em afronta à vontade externada do cliente é ilícita. Argumenta que possui dependentes menores e os descontos excessivos estão sendo realizados dos seus rendimentos mensais, o que pode causar sérios problemas no decorrer da presente demanda. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a R$ 1.561,81 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos. Requer seja revogada, liminarmente, a autorização para débito realizado pelo o 1o requerido Banco de Brasília S/A (BRB) na sua conta corrente para pagamento de empréstimos. Caso sejam indeferidos os pedidos anteriores, requer seja determinado ao réu Banco de Brasília S/A (BRB) a redução da retenção dos salários da parte agravante a vinte por cento (20%) do salário creditado na conta corrente (R$ 3.858,99), que perfaz R$ 771,79 (setecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários; que seja deferida a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA , CARTÓRIOS DE PROTESTO, BACEN e CADIN; bem como que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, esta já foi deferida pelo juízo a quo (ID no 99387307), devendo ser mantida nesta instância recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora o perigo de dano esteja evidenciado nos autos, haja vista que os descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente prejudicam a subsistência da agravante, não se observa a probabilidade do direito alegado nas razões recursais para assegurar, liminarmente, a suspensão dos débitos realizados. À primeira vista, os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento obedecem à limitação legal de trinta por cento (ID Num. 27908986), conforme o disposto pela Lei Distrital no 840/11. Quanto aos descontos realizados na conta corrente da agravante, oriundos de contratos de empréstimos com os quais anuiu expressa e voluntariamente, à primeira vista, não há como limitar os descontos a trinta por cento (30%) por ausência de previsão legal, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado. Em que pese o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009, do CMN, no sentido de que a autorização de débito pode ser cancelada a qualquer momento pelo cliente, em uma primeira análise, não restou demonstrado que o agravante tenha requerido o cancelamento do débito automático junto à instituição financeira. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator